Tribunal: TJDFT
Processo: 0740837-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740837-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCIO ROCHA MAGALHAES JUNIOR PACIENTE: DIOGO CARVALHO NEGALHO DIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MÁRCIO ROCHA MAGALHÃES JÚNIOR em favor de DIOGO CARVALHO NEGALHO DIAS, apontando como coatora a autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que indeferiu a produção de provas essenciais à defesa. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 19/08/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, inciso III e 40, III, todos da Lei no 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003. Afirma ter apresentado resposta à acusação, arguido nulidades e requerido a produção de provas, consistentes em dados de geolocalização das viaturas policiais e do veículo do paciente, imagens das câmeras corporais dos agentes e identificação dos envolvidos na ocorrência. Narra ter a decisão judicial impugnada deferido apenas a requisição de imagens das câmeras corporais de um dos policiais e indeferido os demais pleitos. Assegura que a negativa de produção de provas essenciais configura cerceamento de defesa e compromete a higidez processual. Com tais argumentos, requer a concessão da liminar para suspender o trâmite do processo no 0744118-74.2025.8.07.0001 até o julgamento final do presente writ, ou, alternativamente, determinar a imediata produção das provas indeferidas, com a remessa dos respectivos laudos e informações ao juízo de origem. No mérito, pleiteia seja declarada a ilegalidade da decisão que indeferiu a produção das provas essenciais à defesa, determinando sua requisição e juntada aos autos, sob pena de nulidade dos atos processuais. É o relatório. Decido a liminar. Inicialmente, registro a impetração de anteriores Habeas Corpus (0735500-46.2025.8.07.0000 e 0735500-46.2025.8.07.0000) em favor do paciente, de minha relatoria, nos quais foram devidamente analisados por esta Turma os requisitos da prisão preventiva, dentre outros temas. Consigno que, conforme disposto pelo próprio impetrante, o presente writ limita-se ao pedido de declaração de nulidade da decisão que indeferiu o pedido de produção de provas. Conforme relatado, o paciente apresentou defesa prévia, na qual requereu a produção das seguintes provas: (i) requisição de dados de geolocalização de todas as viaturas policiais envolvidas e do veículo do réu; (ii) requisição de gravações de câmeras corporais dos agentes envolvidos; (iii) identificação e arrolamento de todos os participantes da ocorrência, tanto da PMGO quanto da PMDF. Por conseguinte, sobreveio o ato apontado como coator, por meio do qual o magistrado de origem deferiu parcialmente os requerimentos, somente para determinar a expedição de ofício à PMDF para requisitar “informações sobre a existência de eventuais imagens de câmeras corporais dos policiais que atenderam à ocorrência, em especial do policial JORGE LUIZ DE SOUZA FERREIRA, 2o sgt, matricula 74.412-3, bem como, em caso positivo, para disponibilizar tais imagens a este juízo para que sejam juntadas ao processo” (ID 76542948). Em análise detida dos autos, não vislumbro ilegalidade na decisão que indeferiu a produção das demais provas requeridas. Isto porque, conforme o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, compete ao juiz, destinatário da prova, exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre a necessidade ou não da produção de provas. Na espécie, a decisão impugnada foi devidamente fundamentada, pois analisou especificamente cada pedido da defesa e concluiu pela dispensabilidade das provas. Ademais, esta Corte entende não ser o habeas corpus o meio adequado para a verificação da conveniência ou necessidade da produção de provas, pois, para tanto, se faz relevante o cotejo mais aprofundado dos elementos fático-probatórios. Noutro aspecto, não vislumbro a urgência indispensável ao deferimento da liminar. Como se vê dos autos, sequer foi designada até o momento a audiência de instrução e julgamento. Logo, evidencia-se que a questão pode ser mais bem apreciada pelo Colegiado quando do exame do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator